Tribunal: TJDFT
Processo: 0710889-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710889-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVANI PEREIRA DE FREITAS AGRAVADO: DANIELA TIMPONI SANTABAIA NOGUEIRA, SERGIO ROSA SANTABAIA NOGUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO ROSA SANTABAIA NOGUEIRA DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Agravada, em 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntados nos autos pela parte Agravante nas petições de id. 45906761, 45906761 e 45915821. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora